Tribunal: TJMT
Processo: 1005525-36.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005525-36.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - TERRA NOVA DO NORTE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), P. H. Z. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – SAÚDE – AGRAVO DE INSTRUMENTO-

DECISÃO MONOCRÁTICA – JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE -

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 85560/2016, restou decidido que compete
ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

2.
O Superior Tribunal de Justiça ao analisar um caso concreto, no REsp 1372034/RO, constatou que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/09), no seu artigo 5º, inciso I, ao tratar de legitimidade ativa para as demandas que lhe são submetidas, faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não impondo qualquer restrição à capacidade das pessoas.

3.
É possível inferir do exposto acima que, a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública disciplina de forma suficiente o tema referente a legitimidade para figurar em um dos polos de demanda sob o seu rito, não havendo restrição quanto aos incapazes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº. 1005525-36.2018.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o recurso de Agravo de Instrumento interposto, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente.

Em suas razões recursais o Agravante alega, em síntese, que
é incabível cogitar que a presente demanda pudesse tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, já que se está diante da hipótese de competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude, conforme depreende-se da leitura dos artigos 148, inciso IV e 208, §1º da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Assim, requer-se que seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, a fim de que este Órgão Colegiado reforme a decisão ora impugnada que, monocrática, declinou da competência para julgar o Agravo de Instrumento e determinou seu encaminhamento para a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, para que a demanda seja julgada pelo TJMT.

O Agravado Estado de Mato Grosso não apresentou Contrarrazões, conforme se pode constatar na Certidão de decurso de prazo (ID n. 22229983).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020